Tribunal: TJES
Processo: 0009321-30.2000.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009321-30.2000.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVENTO PÚBLICO GRATUITO. DIREITOS AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de direitos autorais pelo evento “Temporão Balança o Cabo 97”, realizado entre 14 e 17 de agosto de 1997. O ente municipal sustenta que o evento ocorreu sob a vigência da Lei nº 5.988/73, que, segundo sua interpretação, isentaria eventos gratuitos do pagamento de direitos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao interpretar a legislação vigente à época do evento quanto à obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a legislação aplicável, concluindo que a Lei nº 5.988/73 não exonerava automaticamente os organizadores de eventos gratuitos do pagamento de direitos autorais, sendo necessária a ausência de intenção de lucro, seja direto ou indireto.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão, especialmente quando não demonstram a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios quando inexiste vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 5.988/73 não isenta automaticamente eventos gratuitos do pagamento de direitos autorais, sendo necessária a comprovação da ausência de intenção de lucro, direto ou indireto.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O prequestionamento da matéria não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 10988053 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ente municipal a fim de manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar o Município ao pagamento dos valores concernentes aos direitos autorais devidos pelo evento ‘Temporão Balança o Cabo 97’, realizado nos dias 14 a 17 de agosto de 1997, sem que tenha havido o pagamento”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11587374, a parte embargante sustenta, em síntese, que “o evento alegado na inicial, mesmo que tivesse sido comprovado, ocorreu ainda na vigência da Lei 5.988/73 e foi gracioso, festa popular sem cobrança de qualquer valor ou objetivo de lucro pela administração municipal, sendo indevido o pagamento de direitos autorais, na forma do então vigente artigo 73 da Lei 5.988/73”.

Da leitura das razões recursais, percebe-se que a municipalidade embargante sequer alega alguns dos vícios que ensejam a oposição dos embargos declaratórios, justificando sua irresignação, tão somente, no necessário prequestionamento da matéria.

Todavia, em que pese o inconformismo da parte recorrente, constata-se que o v. acórdão embargado assentou de forma expressa que a Lei nº 5.988/73, vigente à época do festejo, não exonerava automaticamente os organizadores do evento gratuito do pagamento dos direitos autorais, sendo necessária a ausência de intenção de lucro, seja direto ou indireto, nos seguintes moldes:

[...]

De início, cabe ressaltar que a citação da municipalidade em data posterior ao evento não retira o interesse processual do ECAD em relação às perdas e danos relativas ao não pagamento por direitos autorais.

Ultrapassado o ponto, releva notar que ainda que o referido festejo, carnaval fora de época, promovido gratuitamente pela municipalidade conforme comprovam os documentos de fls. 137/140, tenha ocorrido sob a égide da Lei nº 5.988/73, referido diploma não exonerava automaticamente os responsáveis pela oferta de espetáculos públicos do recolhimento da verba referente aos direitos autorais, que somente eram dispensadas quando ausente pretensão de lucro direto ou indireto, nos seguintes termos:

Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou executados em espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou sem ela, ou obra de caráter assemelhado.

Na situação dos autos, o evento em questão contou com apresentação de artistas de renome nacional, não havendo nenhum indicativo nos autos que estes se apresentaram gratuitamente, sem exigência de contraprestação pecuniária. Ademais, não há como afastar a pretensão do ente público de fomentar a atividade do comércio local.

Ambas as circunstâncias denotam a obtenção de lucro indireto com a realização do evento e, por conseguinte, afastam a pretensão da municipalidade de ser isentada do pagamento por direitos autorais no caso concreto.

[...]

Desse modo, percebe-se que sob a escusa de prequestionar referida matéria o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.